Tribunal: TJMT
Processo: 1020244-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020244-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA THAYS FONSECA COELHO - CPF: 073.702.203-54 (ADVOGADO), ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA - CPF: 030.814.071-09 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (EMBARGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. REAPRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Andressa Nunes Moreno Milleck Paiva contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, alegando erro material consistente na juntada de voto estranho ao processo. A Embargante requereu a anulação do acórdão e novo julgamento do Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de voto estranho ao processo configura erro material apto a ensejar a correção por meio de embargos de declaração; (ii) estabelecer se o Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento merece provimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material decorrente da indevida juntada de voto alheio ao processo compromete a regularidade do julgamento e deve ser corrigido por meio de embargos de declaração.

4.

O recurso de Agravo de Instrumento não pode ser conhecido quando a questão suscitada não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que matérias não enfrentadas na origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas diretamente em sede de agravo de instrumento.

6.

O Agravo Interno não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, razão pela qual deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material, com reapreciação do Agravo Interno, ao qual se nega provimento.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de voto estranho ao processo caracteriza erro material, passível de correção por meio de embargos de declaração.

2.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

O Agravo Interno que não traz elementos novos para modificar a decisão monocrática deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA,
alegando a existência de erro material no acórdão de ID. 304823386, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante.

A Embargante, em suas razões (ID.

305369378), afirma que o acórdão embargado não apreciou o recurso efetivamente interposto pela parte agravante, mas sim decidiu com base em fatos, partes e fundamentos oriundos de outro processo completamente distinto, alheio aos presentes autos.

Alega que a manutenção de tal erro compromete a segurança jurídica, o devido processo legal e a confiança no sistema jurisdicional.

Requer a anulação do acórdão proferido diante do erro material evidente e julgamento de recurso estranho à lide.

Após, pugna pela determinação de novo julgamento colegiado do Agravo Interno interposto.

Contrarrazões apresentadas em ID.

306465868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Alega a Embargante que o voto juntado ao julgamento julgamento não guarda qualquer pertinência com as partes e matéria discutida nos presentes autos, configurando erro material a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assiste razão a parte Embargante.

Verifica-se dos autos que, de fato, foi juntado equivocadamente voto estranho a este processo, circunstância que compromete a regularidade do julgamento e impôe o acolhimento dos embargos para fins de sanar o vício.

Diante disso, nos termos do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos para sanar o
erro material apontado, revogando voto anteriormente lançado (id. 304823386) e
procedendo à reapreciação do agravo interno de id.
297808374
.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática de ID. 295047396, que não conheceu do recurso interposto pela Agravante.

Na decisão recorrida restou consignado que:

“(...)Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA
em face da inércia quanto a apreciação de pedido de tutela de urgência formulado no Cumprimento de Sentença n° 1003965-50.2018.8.11.0003.

Em suas razões, a Agravante alega que nesse processo, determinou-se a penhora de 20% de seus rendimentos líquidos, por meio de desconto em folha de pagamento.

Afirma que, nos autos no 1003962-95.2018.8.11.0003, da 3a Vara Cível da mesma comarca e promovido pelo mesmo exequente, já havia sido anteriormente determinada a penhora de 30% do mesmo salário líquido da Agravante.

Sustenta que a autoridade coatora, ao permanecer silente por mais de 60 dias sobre pedido de tutela de urgência fundado na impenhorabilidade de salário e no mínimo existencial, incorreu em omissão judicial qualificada, de natureza teratológica, que excede os limites da razoável duração do processo e da boa-fé processual, e que resultou em dano material consumado com o bloqueio de 50% dos vencimentos líquidos da Agravante.

Argumenta que a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que, quando o juiz, mesmo devidamente provocado, permanece silente por prazo irrazoável a respeito de pedido que exige decisão urgente, configura-se uma verdadeira negativa tácita de jurisdição, passível de impugnação por meio de recurso, tal como o agravo de instrumento.

Ressalta que quando tomou ciência efetiva da extensão do bloqueio salarial, apresentou pedido de tutela de urgência visando à suspensão imediata da constrição indevida.

Aduz que a situação narrada revela a violação de direito líquido e certo da Agravante, consistente na proteção constitucional e legal de sua remuneração como verba de natureza alimentar, destinada à subsistência própria e ao exercício de atividade profissional essencial.

Alega que ao permitir o bloqueio cumulativo de 50% de sua remuneração líquida — 20% oriundos do processo no 1003965-50.2018.8.11.0003 e 30% do processo no 1003962-95.2018.8.11.0003, o Poder Judiciário impôs à Agravante um confisco vedado pelo ordenamento jurídico, comprometendo gravemente sua existência digna.

Requer:

A concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, para determinar a imediata suspensão da ordem de desconto em folha de 20% dos rendimentos líquidos da Agravante, proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 1003965-50.2018.8.11.0003, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, até o julgamento final do presente writ;

d. Que seja oficiado com urgência à Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande/MS (SESAU), empregadora da Agravante, para o imediato cumprimento da ordem liminar, a fim de cessar os descontos já no próximo contracheque, evitando-se nova lesão ao mínimo existencial;

e. Que seja determinada a imediata liberação dos valores já descontados e bloqueados diretamente na folha de pagamento da Agravante, a fim de restaurar o mínimo existencial e garantir sua subsistência, diante da evidente ilegalidade e inconstitucionalidade da medida constritiva;

f. Ao final, seja concedida ratificado o pedido de antecipação da tutela recursal em caráter definitivo, para:

e.1. Reconhecer a ilegalidade da omissão da autoridade coatora;

e.2. Determinar a cessação permanente da constrição de 20% dos rendimentos líquidos da Agravante no processo no 1003965-50.2018.8.11.0003, em razão do evidente comprometimento do seu mínimo existencial e da natureza não alimentar da dívida executada.

Relatado o necessário, decido.

Nos termos do art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Verifica-se que o pedido de tutela de urgência formulado no ID. 188981152 – origem, visando à suspensão da ordem de desconto em folha de pagamento anteriormente determinada, não foi apreciado pelo juízo
a quo
.

Logo, considerando que a matéria não foi analisada no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal e sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. (TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (TJ-MT - AI: 10038454020238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Agravo de Instrumento interposto..”
– sic.

Em que pese o argumentado pela Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Convém destacar que esta Egrégia Corte possui entendimento consolidado no sentido de que, não tendo a matéria sido analisada pelo juízo de primeiro grau, é inadmissível sua apreciação em sede recursal, em observância à vedação à inovação recursal e sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – REQUERIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE MÉRITO RELACIONADA À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO QUE DISCUTE APENAS EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
C
onforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2 . Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1009978-98.2023.8 .11.0000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e não havendo argumentos novos que possam infirmá-la.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025